Tribunal: TJBA
Processo: 8011475-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011475-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, CANDICE SANTANA FERNANDES

APELADO: MARIA SOCORRO DE SOUZA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PLANO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE TRATAMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por Maria Socorro de Souza Cunha e pela Unimed Nacional contra sentença que determinou o custeio da internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, limitando o período de internação a 90 dias e distribuindo os ônus sucumbenciais de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a obrigatoriedade do plano de saúde em custear tratamento fora do rol da ANS; (ii) a possibilidade de ampliação do período de internação para tratamento de obesidade mórbida grave, com comorbidades associadas; e (iii) o reconhecimento da sucumbência mínima da autora, diante do acolhimento do pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol da ANS é exemplificativo, não excludente. A indicação médica de tratamento essencial para a preservação da saúde impõe o dever de cobertura pelo plano de saúde.

4. No caso dos autos, a autora possui comorbidades graves que justificam a continuidade do tratamento intensivo em clínica multidisciplinar, sendo necessário estender o período de internação. Precedentes jurisprudenciais indicam que, em situações similares, a manutenção do tratamento deve ser garantida por até seis meses, com reinternações mensais de dois dias consecutivos, condicionadas à apresentação de relatórios médicos periódicos.

5. A autora obteve êxito no pedido principal de cobertura do tratamento, o que impõe o reconhecimento de sua sucumbência mínima, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da Unimed Nacional desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para: (i) ampliar o período de internação por até seis meses, com reinternações mensais de dois dias consecutivos, condicionadas à apresentação de relatórios médicos periódicos; e (ii) reconhecer sua sucumbência mínima, condenando a Unimed Nacional ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 12%.

Tese de julgamento:

“1. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo e não exaustivo, devendo o plano de saúde custear tratamentos prescritos por médico especializado, essenciais à saúde do paciente.”
“2. A manutenção do tratamento de obesidade mórbida deve ocorrer por até seis meses, com reinternações mensais de dois dias consecutivos, condicionadas a relatórios médicos periódicos.”
“3. A parte autora faz jus ao reconhecimento de sua sucumbência mínima quando tem sucesso no pedido principal."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: (Esp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017); STJ;
TJ-BA - AI: 80214547920238050000 Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Relator: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2023),
TJ-BA - APL: 05767400220158050001, Relator: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2020)

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível sob nº.
8011475-90.2023.8.05.0001
, sendo Apelantes/Apelados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e

MARIA SOCORRO DE SOUZA CUNHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso da Unimed Nacional e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso da autora, nos termos do voto condutor.

Sa
la de Sessões, de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA